Tribunal: TJBA
Processo: 8003325-86.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003325-86.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSANIA SANTOS Advogado(s): JONATHAN SOUSA NETTO, ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – TERMO INICIAL – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO ENTRE O ÓBITO E A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.357/09 – AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AOS 30 DIAS DO ÓBITO OU ANTERIOR AO WRIT – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO FALECIMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340 do STJ). No âmbito do Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 11.357/09 rege o termo inicial do benefício. Nos termos do art. 21 da Lei Estadual nº 11.357/09, a pensão por morte é devida a partir do óbito apenas quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste. Transcorrido tal prazo, o termo inicial fixa-se na data da protocolização do requerimento. A ausência de comprovação documental de requerimento administrativo protocolado em data anterior à impetração do Mandado de Segurança impede a fixação de termo inicial retroativo, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88). Não havendo prova de ato ilícito perpetrado pela Administração Pública, que agiu em estrita observância aos ditames legais vigentes à época do óbito, não resta configurado o dever de indenizar por danos morais. Recurso conhecido e não provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º 8003325-86.2023.8.05.0271, tendo como Apelante, ROSANIA SANTOS, e Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso e NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05